Tribunal: CARF
Processo: 10950.725481/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior, não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não podem nem ser considerados como produtos compostos, nem como produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais deveriam ser classificados separadamente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Cabe a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725481/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.657 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES. COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS
SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento
posterior, não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b),
uma vez que eles não podem nem ser considerados como produtos compostos,
nem como produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os
componentes individuais deveriam ser classificados separadamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE
DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR POR PARTE DO
FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Cabe a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de
Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a
lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o
posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de
fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a
possibilitar a exclusão de penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725481/2018-11
Fl. 8165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo recorrente as fls. 5794-5882,
pugnando pela reforma da r. decisão recorrida de fls. 5729-5782 (que julgou parcialmente a
impugnação), requerendo ainda o respectivo cancelamento do Auto de Infração, sustentando, em
síntese que:
-Direito ao crédito de ipi relativo à aquisição de concentrados para bebidas não
alcoólicas isentos
-Direito a isenção do art. 90 do dl n° 288/67 - do re n° 212.484 e do re n° 592.891,
fato que, segundo o contribuinte, resulta na possibilidade de se creditar na aquisição de insumos
isentos oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, consoante o decidido no RE
n° 212.484 e o consignado nos votos já proferidos no RE n° 592.891-SP.
- Entende que os concentrados produzidos pela RECOFARMA e adquiridos pela
RECORRENTE foram expressa e especificamente contemplados com o benefício do art. 6° do
DL n° 1.435/75 e, pois, geram direito ao crédito ficto de IPI.
- No tocante ao concentrado elaborado pela recofarma, por tratar-se de produto
único e de que sua classificação fiscal, até mesmo em razão da portaria interministerial
mpo/mict/mct n' 08/98 e atos da suframa, deve ser considerando como produto único consoante a
coisa julgada coletiva Formada no msc n° 91 . 0047783-4
- O reconhecimento pelo Poder Judiciário de que o concentrado adquirido pela
RECORRENTE é produto único, para fins do creditamento objeto do referido MSC, afasta
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

também a premissa da DECISÃO de que tal produto não seria único e deveria ser considerado
fiscalmente segundo seus ingredientes.
- Do Reconhecimento público, expresso e vinculatório pela Rfb de que o produto
elaborado pela Recofarma é o concentrado classificado na posição da tipi 21.06.90.10 EX. 01.
Ressalta ser inconteste que a edição do Decreto n° 9.394/2018 confirma isso, pois os atos da
RFB que respaldaram tal edição afirmam expressamente que a redução da alíquota dos
concentrados classificados na referida posição visa a atingir os insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus utilizados na fabricação de refrigerantes e que geram crédito do imposto ao
adquirente por força de decisão judicial transitada em julgado, justamente a hipótese discutida
neste processo.
- Quanto a Ilegalidade Do Auto - Da, Ausência De Arbitramento, aduz que, não
obstante ter reconhecido que existe uma suposta parte que estaria classificada em posição cuja
alíquota seria de 5%, a DECISÃO justificou a glosa dessa parcela integralmente, sob a alegação
de que não teria como arbitrar o valor do crédito, porque, nas notas fiscais de aquisição dos
concentrados para bebidas não alcoólicas, não teria sido discriminado o valor de cada parte.
Ocorre que não consta esse valor da nota fiscal, justamente porque a fornecedora classifica o
produto como mercadoria única em uma posição única e o comercializa como tal!!
- No que tange ao suposto erro na classificação fiscal do concentrado, caso seja
superado o exposto nas seções anteriores, o que se admite apenas para argumentar, cumpre
destacar que, em sua impugnação, a RECORRENTE demonstrou que não tem obrigação de
verificar a correção da classificação fiscal indicada na nota fiscal emitida pelo fornecedor da
mercadoria, pois não há tal obrigatoriedade na lei nem no regulamento de IPI, conforme
jurisprudência judicial e administrativa.
- Argúi ainda a alteração de critério jurídico. Isto porque a questão, extensamente
tratada no auto de infração, é se o KIT adquirido pela interessada, e utilizado como insumo em
seu processo produtivo, pode ser caracterizado como um "extrato concentrado ou sabor
concentrado para refrigerante", fato não examinado anteriormente. E isto é matéria de fato e não
critério jurídico”.
Independentemente dos argumentos desenvolvidos acima, a RECORRENTE
também tem o direito de calcular os créditos de IPI à alíquota correspondente à classificação
fiscal indicada pelo fornecedor, porque o AUTO violou o art. 146 do CTN. Em suma, é
inconteste que houve modificação de critério jurídico aplicada de forma retroativa.
- Defende ainda ser ilegal a exigência de multa, juros de mora e correção
monetária.
- em relação aos demais insumos e direito de creditar-se em relação aos mesmos,
sustenta que:
a. Dos Créditos Oriundos Da Aquisição De Produtos Utilizados No Processo De
Industrialização Dos Refrigerantes ...limpeza e os lubrificantes não tenham necessariamente
contato direto com a bebida, tais produtos entram em contato direto com as embalagens dos
refrigerantes higienizar as máquinas e lubrificar as esteiras, onde são elaborados os refrigerantes.
Fl. 8167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

b. Dos créditos decorrentes da aquisição de produtos Destinados à revenda.
Manteve-se ilegalmente a glosa dos créditos de IPI relativos à aquisição dos produtos acabados
Fornecidos pela CERVEJARIA KAISER BR S/A e SOROCABA REFRESCOS S/A destinados
à revenda.
c. Dos Créditos Decorrentes Das Devoluções De Refrigerantes. Houve a
devolução dos refrigerantes e, nesse caso, o creditamento do imposto é expressamente admitido
pela legislação, nos termos do art. 229 do RIPI/10:
Dos créditos de ipi recebidos em transferência de outro Estabelecimento e do
Crédito De Ipi Supostamente Utilizado Em Duplicidade. Atesta ter direito posto que
reconhecidos como insumos.
Eis as rubricas trazidas pelo recorrente em sede de Recurso Voluntário. Chama-se
atenção para a presença do Laudo Pericial as fls. 6711-6724. No tocante ao Auto de Infração,
destacam-se os enquadramentos legais: Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre
01/12/2013 e 31/12/2015: Art. 52 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991 c/ redação dada pelo
art. 4o da Lei 11.933 de 28 de abril de 2009. Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores
entre 01/12/2013 e 31/12/2015: 75,00% Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com a redação dada
pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Quando da Lavratura do Auto de Infração foram constatadas as seguintes
infrações:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício, com a observância
do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração das seguintes infrações:
1. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES-INFRAÇÃO: CRÉDITOS
BÁSICOS INDEVIDOS - PRODUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE MP, PI OU ME - O estabelecimento industrial creditou-se
indevidamente de créditos básicos, em desrespeito à legislação do imposto;
2. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À REVENDA - O
estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI, relativo à aquisição de
produtos acabados, destinados à revenda;
3. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS - OPTANTES PELO
REFRI - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI relativo à
devolução ou retorno de produtos, em desrespeito à legislação do imposto;
4. CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA DE
OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA - INFRAÇÃO: CRÉDITO
INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DA
MESMA EMPRESA – O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de
transferência de créditos de IPI de outro estabelecimento da mesma empresa, em
desrespeito à legislação;
5. CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO: CRÉDITO DE IPI
APROPRIADO EM DUPLICIDADE O estabelecimento industrial creditou-se em
duplicidade da correção monetária sobre créditos de IPI escriturados a destempo;
Fl. 8168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

6.
CRÉDITOS
INDEVIDOS
-
OUTROS
CRÉDITOS
INFRAÇÃO:
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS DA
RECOFARMA - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de IPI calculado sobre
insumos desonerados, fornecidos pela Recofarma Indústria do Amazonas Ltda, inscrita no CNPJ
sob no 61.454.393/0001-06, localizada na cidade de Manaus (AM);
A Decisão recorrida julgou parcialmente a impugnação, cuja ementa segue em
apreço:
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as notas fiscais de
aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem
classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de
ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a
glosa.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale dizer, o
conteúdo do pedido da petição inicial.
OBSERVÂNCIA
DOS
ATOS
NORMATIVOS
EXPEDIDOS
PELAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o inciso I
do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos que versem sobre matéria tributária. São atos gerais e
abstratos, tais como portarias, instruções, etc, editadas com a finalidade de explicitar
preceitos legais ou de instrumentar o cumprimento das obrigações tributárias. É a
observância destes tipos de atos normativos que têm o condão de excluir a cobrança dos
consectários legais, nos termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964,
c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades e juros de
mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões administrativas
em processos nos quais um terceiro não seja parte.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS. VINCULAÇÃO.
A classificação fiscal não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo de especialistas não
tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no que a ela se refere, pois a
própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à classificação, tem competência
para formar seu juízo a respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Fl. 8169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam, efetivamente, uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização, ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
CRÉDITOS RECEBIDOS DE OUTRAS FILIAIS.
A transferência de créditos de IPI entre os estabelecimento da mesma empresas, por sua
especificidade (autonomia), somente é admitida em circunstâncias específicas
determinadas pela legislação.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPREENDIDOS NOS
CONCEITOS
DE
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
OU
MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
As compras de materiais de limpeza e outros materiais não compreendidos no conceito
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem não legitimam o
aproveitamento de créditos de IPI.
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS -
OPTANTES PELO REFRI.
Como o IPI incide uma única vez sobre o produto na saída do estabelecimento
industrial, não cabe o destaque do imposto em saídas subseqüentes para outros
estabelecimentos, da mesma firma ou de terceiros, assim como o creditamento pelo
estabelecimento adquirente.
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À
REVENDA. REFRI.
Após a edição da Lei no 13.097, de 19.01.2015, as revendedoras de produtos acabados
adquiridos de empresas que atendem ao disposto nos incisos, I, V e VII do artigo 18,
estão equiparadas a industrial.
Em sede de julgamento do Recurso Voluntário, em sessão realizada na data de 27
de Setembro de 2022, por meio da Resolução no 3201-003.336, fls. 8054-8074, o julgamento foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência a fim de que Unidade de Origem: (i) analise os argumentos e a
documentação adicional apresentada pela Recorrente, em especial, o Laudo Técnico
Contábil Complementar e seus respectivos Anexos, com a elaboração de relatório
conclusivo sobre a existência ou não de valores efetivamente comprovados
(demonstração de que os produtos acabados devolvidos - refrigerantes - tiveram sua
posterior saída tributada) e (ii) após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à
Recorrente, para que, em querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluídas tais etapas, os autos deverão retornar a este Conselho para seu regular
prosseguimento.
A fiscalização atendeu a intimação, mediante elaboração do Termo de Diligência
fiscal as fls. 8077-8099. Por ocasião do cumprimento desta diligência, destaca-se restou
reconhecido significativa parcela de produtos e valores objeto de tributação na saída no tocante
aos produtos devolvidos. Neste aspecto, destacam-se os seguintes itens transcritos:
Fl. 8170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

1. As saídas dos produtos (cujos créditos de IPI foram glosados) do estabelecimento da
fiscalizada e destinadas a terceiros, relativas a vendas de produção do estabelecimento,
por exemplo, foram realizadas com incidência de IPI.
2. Contudo, as saídas desses produtos que tiveram o crédito glosado foram realizadas
sem incidência do IPI em transferências para outras filiais pertencentes à mesma
empresa. Os valores dessas transferências se encontram consignados na tabela abaixo:
3. Nessa diligência fiscal executou-se ainda análise das saídas dos produtos dos
estabelecimentos que receberam os produtos transferidos oriundos do estabelecimento
fiscalizado.
4. Essa análise das saídas foi realizada em 12 (doze) estabelecimentos que receberam
95,19% dos produtos transferidos pelo estabelecimento fiscalizado, sem incidência de
IPI, e que se utilizam dos mesmos códigos de produtos empregados pela fiscalizada.
5. Os outros 4,81% foram transferidos a outros 13 (treze) estabelecimentos, sem
incidência de IPI, porém esses estabelecimentos não se utilizavam dos mesmos códigos
de produtos do estabelecimento fiscalizado, o que obstaculizou a execução do cotejo
dos produtos transferidos pela fiscalizada e as saídas desses produtos desses
estabelecimentos que os receberam. Havia incompatibilidade entre os códigos dos
produtos cadastrados pela fiscalizada e os códigos dos produtos cadastrados pelos
estabelecimentos que os receberam, ainda que se trate da mesma empresa.
6. No processo de análise das saídas dos produtos dos 12 estabelecimentos foram
elaboradas as seguintes planilhas:
1) “Demonstrativo de Saídas Tributadas e Não Tributadas dos Estabelecimentos que
Receberam Produtos Transferidos da Filial 61.186.888/0133-33”,
2) “Demonstrativo de Saídas Tributadas dos Estabelecimentos que Receberam Produtos
Transferidos da Filial 61.186.888/0133-33”,
3) “Demonstrativo de Saídas Não Tributadas dos Estabelecimentos que Receberam
Produtos Transferidos da Filial 61.186.888/0133-33”.
7. Em resumo, foram apuradas as seguintes informações e valores, apresentados na
tabela abaixo, relativos às saídas nos estabelecimentos que receberam os produtos
transferidos pela fiscalizada sem incidência do IPI:
8. Destaque-se que as saídas dessas filiais destinadas a terceiros, sobretudo aquelas
realizadas mediante vendas, por exemplo, sofreram incidência do IPI, conforme se pode
constatar mediante análise da tabela das saídas tributadas, segregadas por CFOP.
9. Diante do acima exposto, em relação às saídas dos estabelecimentos que receberam
produtos transferidos pelo estabelecimento fiscalizado sem incidência do IPI, constatou-
se que:
9.1. 84,53% (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) das saídas
dos produtos das filiais que receberam produtos transferidos da fiscalizada foram
tributadas. As saídas dos produtos destinadas a terceiros, decorrentes de vendas por
exemplo, foram devidamente tributadas.
9.2. 15,46% (quinze inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) das saídas e que
não foram tributadas foram realizadas sob os CFOP de transferências para outros
estabelecimentos da mesma empresa e de transferências para armazéns ou depósitos
fechados.
Fl. 8171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

9.3. 0,01% (um centésimo por cento) das saídas dos produtos das filiais que receberam
produtos transferidos da fiscalizada não foram tributadas pelo IPI.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
Não havendo matérias preliminares a serem analisadas, por questões
metodológicas, passa-se a julgar o mérito, o qual será individualizado conforme as matérias
trazidas ao recurso voluntário.
a) Sobre a classificação fiscal:
Entende-se correta a abordagem e solução dada ao caso pela decisão recorrida. A
propósito, encontra-se em sintonia com vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte e,
sobre este aspecto especificamente, destaca-se que voto vencedor proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio SouzaSoares no Acórdão no 3401005.942:
A fiscalização, por sua vez, entendeu que a classificação dos produtos adquiridos pelo
recorrente deveria ser individualizada, uma vez que estes não se caracterizam como uma
preparação "composta", ou como um "extrato concentrado ou sabor concentrado",
sendo, em verdade, apenas "kits", ou seja, ingredientes ou partes para produzir, já dentro
das instalações do recorrente, os "concentrados", sendo enviados pelo seu fornecedor
acondicionados separadamente, apesar de apresentados em conjunto, sem sofrer
qualquer processo de homogeneização. Dessa forma, a classificação fiscal atribuída pela
fiscalização foi específica para cada produto acondicionado separadamente.
Para que o contribuinte possa se creditar do IPI nas operações objeto da autuação,
faz-se necessário determinar quais as alíquotas que incidiriam nestas operações, caso não fossem
isentas. Para tanto, deve realizar a classificação fiscal das mercadorias pela TIPI, e assim obter as
alíquotas correspondentes a cada classificação.
O recorrente classificou todos os produtos acondicionados separadamente como
se fossem um produto único, na posição 2106.90.10, EX. 01, cuja alíquota era de 27% e,
posteriormente, de 20%. Fazendo incidir estas alíquotas sobre o valor das suas aquisições isentas
de IPI, o recorrente obteve o valor do crédito de IPI registrado em sua escrita fiscal.
A fiscalização, por sua vez, ao realizar a classificação conforme exposto no
Termo de Verificação Fiscal (TVF), verificou que a maioria dos produtos que compõem os kits
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

classificam-se em posições cuja alíquota de IPI correspondente era zero, e dessa forma glosou os
créditos do recorrente.
Os arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto
de Consumo, à época), determinam como se dará esta classificação:
A classificação fiscal adotada pela recorrente, embora seja de seu interesse,
encontra-se em descompasso para com a própria legislação do IPI (art. 10 a 12 da Lei n° 4.502,
de 30/11/1964), motivo pelo qual não merece reforma a decisão recorrida.
Consigna-se que o posicionamento da decisão recorrida guarda profunda
correlação com decisões desta Colenda Câmara, a exemplo do Acórdão no 3201-005.476, de
17/06/2019, em que se destaca trechos do voto vencedor do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo:
Classificação Fiscal
A Recorrente defende sua classificação fiscal. Ocorre que a turma durante a sessão de
julgamento entendeu por maioria que não assiste razão a Recorrente. Inicialmente
compete esclarecer que a classificação fiscal de mercadorias na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, nos arts.
46 a 53 do Decreto no 70.235, de 6/03/1972, no art. 1o do Decreto no 97.409, de
22/12/1988, no art. 2o do Decreto no 766, de 3/03/1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, e nos arts. 2o a 4o do Decreto no 7.660, de 23/12/2011.
A NCM toma por base a Convenção Internacional do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (Convenção do SH) administrado pelo
Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também conhecido como Organização
Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas.
A Convenção do SH é a base de todos os Acordos de comércio negociados na
Organização Mundial do Comércio (OMC) e em outros organismos internacionais. Tal
instrumento possui atualmente 157 partes contratantes dentre países territórios e uniões
econômicas. O Brasil é signatário da referida Convenção desde 31/10/1986, tendo
ratificado sua adesão em 08/11/1988. A promulgação da Convenção do SH foi feita por
meio do Decreto n° 97.409, de 22/12/1988.
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
No presente caso, da leitura do TVF, resta claro que o CCA, atualmente OMA, por
intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os quais está o
Brasil, já havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto a classificação fiscal
objeto da disputa. 47. Diversas normas da NESH (Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias) indicam que os
componentes de kits para fabricação de bebidas não se caracterizam como uma
mercadoria única.
48. Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI
3 b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de
11/01/2008), que exclui os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de
aplicação da RGI 3 b) do Sistema Harmonizado:
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo.
49. O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986, em
resposta a consultas recebidas de países membros da organização internacional sobre a
classificação de produtos com as mesmas características dos kits para fabricação de
bebidas produzidos no Brasil.
50. O texto da análise do CCA, cuja tradução juramentada foi providenciada pela
fiscalização, equivale a uma detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota
Explicativa da RGI 3 b), deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo Fl.
2295 DF CARF MF determinar que os componentes dos kits para fabricação de bebidas
devem ser classificados separadamente nos códigos apropriados para cada um deles. (e-
fl. 11) Inicialmente cabe reproduzir trechos onde o CCA/OMA discorre de forma clara
quanto o histórico da consulta formulada por alguns países membros da Convenção do
SH acerca da classificação das bases de bebidas constituídas por diferentes
componentes.
CLASSIFICAÇÃO DE BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES
COMPONENTES IMPORTADOS EM CONJUNTO EM PROPORÇÕES FIXAS EM
UMA REMESSA (Item C.I.6 em Agenda) I. HISTÓRICO 1. O Secretariado recebeu
cartas de três administrações em busca de aconselhamento sobre a classificação no
CCCN da Base de Preparação da Bebida Fanta Frutada, Concentrado de Mirinda
Laranja e Concentrado de
Pepsi-Cola. As cópias destas três cartas encontram-se como anexo a este documento
assim denominados Anexos I a III deste documento.
2. Em uma das cartas, foi levantada uma questão em relação a se a base da bebida
deveria ser classificada numa única posição pela aplicação da Regra de Interpretação 3
(b) ou os componentes individuais deveriam ser classificados em separado. (...)7. As
bases das bebidas em questão consistem-se dos seguintes componentes:
Base da Bebida Fanta Parte I — Predominantemente ácido cítrico seco (acima de 90%)
e cor artificial.
Parte 1 B — Benzoato de sódio, em forma seca.
Parte 2 — Mistura de esteres (acetato de etilo, acetato de amuo, butirato de etilo,
butirato de isoamila e outros), como sabores e cores artificiais em etanol (52% v/v) e
álcool superior (conforme analisado por nossos químicos).
Concentrado de Mirinda Laranja - M-3 Emulsão de Laranja Água tratada
Ocultado (w/w)
Goma arábica Ocultado (w/w)
BVO Ocultado (w/w)
Sabor natural Ocultado (w/w)
Cor artificial Ocultado (w/w)
Ácido cítrico Ocultado (w/w)
Benzoato de sódio Ocultado (w/w)
Ácido ascórbico Ocultado (w/w)
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

H id roxia nisol butilado Ocultado (w/w)
100,00 M-3 Acidulante de Laranja Ácido cítrico Ocultado (w/w)
Benzoato de sódio Ocultado (w/w)
100.00 Concentrado de Pepsi-Cola
- Concentrado de Pepsi-Cola "AB — OS" - Concentrado de Pepsi-Cola "B2 —D" 8. A
questão a ser considerada é se as bases das bebidas acima mencionadas deveriam ser
classificadas sob uma única posição ou os componentes individuais deveriam ser
classificadas separadamente.
(...)10. A Regra Interpretativa 2 (a) aplica-se a um artigo incompleto ou inacabado,
contanto que , quando importado, tenha o caráter essencial do artigo completo ou
acabado. O Parágrafo (III) da Nota Explicativa à Regra 2 (a) determina que "Tendo em
conta o escopo das posições da Seção I a VI da Nomenclatura, esta Regra não se aplica
normalmente a produtos destas Seções."
11. O Secretariado, por isso, considera que a Regra 2 (a) não deveria ser aplicada às
bases das bebidas em questão.
12. Regra Interpretativa 3 (b) aplica-se a;
12.1 Misturas 12.2 Produtos compostos consistindo-se de diferentes materiais;
12.3 Produtos compostos consistindo-se de diferentes componentes;
e 12.4 Produtos apresentadas em sortidos.
13. As bases das bebidas em questão, quando importadas, claramente não são misturas.
14. Na opinião do Secretariado, também não são produtos compostos consistindo-se de
diferentes materiais. Conforme colocado pela Administração Canadense, o conceito de
produtos compostos implica que os produtos como um todo devem constituir uma única
entidade.
15. No que diz respeito a produtos compostos constituídos por diferentes componentes,
o parágrafo (IX) da Nota Explicativa à Regra 3 (b) determina que:
"Para os fins desta Regra, serão considerados produtos compostos constituídos por
diferentes componentes não apenas aqueles em que os componentes são agregados um
ao outro de modo a formar um conjunto praticamente inseparável, mas também aqueles
com componentes separáveis, contanto que estes componentes sejam adaptados entre si
e sejam mutuamente complementares e que , juntos, formem um todo que fosse difícil
de vender em separado." A Nota Explicativa também estabelece que, como regra geral,
os componentes destes produtos compostos sejam colocados em uma embalagem
comum para venda a varejo. Estas exigências não são satisfeitas no caso dos produtos
em questão.
16. As bases das bebidas em questão são importadas a granel, e não satisfazem os
critérios indicados na Nota Explicativa relativa a "mercadorias apresentadas em
sortidos". 17. Consequentemente, a Regra Interpretativa 3 (b) não parece ser aplicável
às bases das bebidas em questão.
18. Nesse sentido, deve ser dada atenção à Nota 3 da Seção VI e à Nota da Seção VII
que tratam de casos em que os componentes são misturados após importação. Não
existe nota similar relativa a produtos da Seção IV. Implicitamente, também pareceria
que a Nota Interpretativa 3 (b) não abrange os tipos de casos cobertos pela Nota 3 da
Seção VI e a Nota da Seção VII.
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

19. Tendo em vista o acima exposto, o Secretariado é de opinião que os componentes
individuais deveriam ser classificados separadamente tanto de acordo com o presente
CCCN quanto o Sistema Harmonizado.
20. O Secretariado considera que os componentes individuais da Base da Bebida Fanta e
Concentrado de Mirinda Laranja são classificáveis como segue: Base da Bebida Fanta -
Parte I: posição 38.19 (posição HS 38.23); Parte IB: posição 29.14 (posição HS 29.16)
ou posição 38.19 (posição HS 38.23), dependendo do grau de pureza; Parte 2: posição
22.09 (posição HS 22.08).
Concentrado de Mirinda Laranja M-3 Emulsão de Laranja : posição 21.07 (posição HS
21.06)
M-3 Acidulante de Laranja: posição 38.19 (posição HS 38.23). (...)23. Os dois Comitês
são convidados a decidir em relação a questão geral quanto a se os diferentes
componentes das bases das bebidas em questão deveriam ser classificados em separado
ou conjuntamente como um produto único.
Tradução juramentada no 189/2015, constante dos autos, e-fls. 1342 a 1349 Veja-se que
ao final do relato histórico, o Secretariado da OMA, formado por oficiais técnicos de
diferentes nacionalidades, externa sua opinião quanto a classificação em separado dos
componentes dos kits para fabricação de bebidas.
O Secretariado então convida os Comitês de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado, formado por representantes do países membros da Convenção do SH, a
examinarem o caso. DECISÕES DO COMITÊ DE NOMENCLATURA E DO
COMITÊ DO
SISTEMA HARMONIZADO INTERINO 1.O Comitê de Nomenclatura e o Comitê do
Sistema Harmonizado Interino examinaram a classificação de bases de bebidas
constituídas por diferentes componentes importados em conjunto em proporções fixas
em uma remessa, levando em conta os comentários feitos nos Docs. 32.707, 32.735 e
32.850.
(...)
6. Quando a matéria foi colocada em votação, o Comitê de Nomenclatura (por 18 votos
a 1) e o Comitê do Sistema Harmonizado Interino (por 15 votos a 1) concordaram que
os componentes individuais deveriam ser classificados separadamente.
7. No que concerne à classificação dos componentes individuais, devido à falta de
informações suficientes, os Comitês julgaram-se incapazes de examinar a matéria.
Consequentemente, concordaram em estudar esta matéria posteriormente nas próximas
sessões com base nas informações a serem fornecidas pelos delegados durante a sessão
intercalar. Assim sendo, o Delegado da Holanda declarou que sua Administração tinha
alguma experiência em relação a tais bases de bebidas e enviaria ao Secretariado um
documento contendo mais detalhes sobre os constituintes.
8. Finalmente, os Comitês concordaram em incorporar o conteúdo da decisão no
comentário à Regra lnterpretativa 3 (b), como um exemplo da não-aplicação desta
Regra. O Secretariado apresentará uma minuta a ser julgada pelo Grupo de Trabalho
Conjunto em sua sessão de março de 1986.
Tradução juramentada no 189/2015, constante dos autos, e-fls. 1349 a 1352 A conclusão
do Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema Harmonizado Interino do
CCA/OMA é idêntica a do Secretariado, ou seja, quanto a classificação em separado
dos componentes dos kits para fabricação de bebidas. Em decorrência de toda a
discussão no âmbito do CCA/OMA, houve alteração das Notas Explicativas do SH,
conforme abaixo.
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

NOTAS EXPLICATIVAS A HS E CCCN ALTERADA Regra Interpretativa Geral 3
(b) Item (X) No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto em
proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes de serem
usados para consumo direto sem processamento posterior não poderão ser classificados
tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não podem nem ser
considerados como produtos compostos", nem como produtos colocados em sortidos
para venda a varejo" Tradução
juramentada no 189/2015, constante dos autos, e-fl. 1358 Dessa forma, por decisão dos
países membros, signatários da Convenção do SH, as bases das bebidas constituídas por
diferentes componentes estão excluídas da RIG 3(b), devendo ser classificadas de forma
separada. Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos
por autoridades administrativas sem competência legal para interpretar a Convenção do
SH ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada modificam o entendimento
dos países membros da Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e
tem a obrigação de harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro
com os demais países membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é
relevante para estatísticas, políticas comerciais, controles administrativos, dentre outros,
ultrapassando discussões de natureza tributária.
b) Da Responsabilidade de Terceiros.
Em relação a este ítem, salienta-se que restou induvidoso o fato de que as notas
fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem
classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixaram de
ostentar o amparo necessário ao direito pretendido pela interessada, até mesmo porque não se
encontram amparadas por outros documentos contábeis e fiscais de modo a justificar a superação
dos respectivos erros de modo a conceder o pleito do recorrente.
Sendo assim, não merece reparo a decisão recorrida.
c) Alteração Do Critério Jurídico
Por alteração de critério jurídico entende-se aqueles casos onde um ato
administrativo, altera a interpretação sobre determinado ponto e isto resulte em prejuízo para
contribuinte que, por sua vez, tenha seguido a interpretação anterior que lhe resguardava
determinada postura. Aliado a isto, configura-se também a alteração quando surge um novo ato
administrativo que declare ilegal o anterior, favorável ao recorrente, durante o processo
administrativo, seja ele contencioso ou não.
A análise conjunta dos artigos 146 c.c. o 100, parágrafo único, também do CTN,
não deixam margem de dúvidas acerca da proibição legal da alteração do critério jurídico. Eis as
suas redações:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Todavia, no presente caso simplesmente inexiste qualquer das situações
configuradoras da respectiva alteração, motivo pelo qual mantém-se a decisão de primeiro grau.
d) Da Ilegalidade do Auto.
Em se tratando de Auto de Infração, deve-se inicialmente chamar atenção ao fato
de que coube ao fisco apontar de forma clara e individualizada cada uma das infrações
apontadas.
Uma vez constatadas e lavrado o Auto, cabe ao contribuinte apontar vícios,
nulidades e inconsistências do respeito trabalho fiscalizatório. Não por acaso os artigos 10 e 11
do Dec. 70.235/1972 são claros ao dispor sobre os pressupostos do Auto de Infração e do
respectivo ato do Lançamento.
Todavia o recorrente deveria ter apontado e comprovado as respectivas
ilegalidades e vícios do Auto de Infração. Mas não o fez. Não por acaso, consignou-se na decisão
recorrida que:
Assim, não se vislumbra, em nenhum ponto do relatório fiscal, a presença de
elementos que autorizem imaginar o reconhecimento da existência de qualquer “parcela do
crédito de IPI desconsiderada na respectiva apuração”. Consequentemente, tem-se por
despropositada a afirmação de que “o AUTO deveria ser cancelado face a sua evidente
ilegalidade, pois deixou de considerar uma parcela do crédito de IPI na respectiva apuração”.
Desta feita, mantém-se a decisão recorrida neste tema.
e) Direito Ao Crédito Com Base No Art. 6o DO DL No 1.435, DE 1975.
Em relação ao crédito decorrente de insumos nos termos do artigo 6o do DL n
1435 de 1975, não assiste melhor sorte ao recorrente. Isto porque, o mínimo que se tem a fazer é
apresentar provas irrefutáveis no sentido de demonstrar que a RECOFARMA, enquanto
fornecedoras de matérias primas, utiliza matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional. Não por acaso, a decisão recorrida assim se pronunciou:
Da leitura dos dispositivos reproduzidos, são vislumbradas duas condições
cumulativas para que seja considerada a isenção do produto industrializado na Zona Franca de
Manaus (ZFM), adquirido e utilizado como insumo, em produtos onerados pelo imposto, em
processo industrial em qualquer ponto do território nacional: (1) a utilização de matérias primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental (área definida pelo § 4o do art. 1o do
Decreto-lei no 291, de 1967); e (2) a aprovação pelo Conselho de Administração da SUFRAMA
de projetos da empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.
A narrativa dos fatos constatados pela Fiscalização revela que a empresa
Recofarma, fornecedora dos insumos (kits) empregados pelo estabelecimento industrial, não
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

utiliza diretamente, em seu processo de industrialização, matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional.
Ocorre que o contribuinte não demonstrou de forma inequívoca o seu pleito.
Portanto, mesmo sendo valida a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança -
MS 91.0028724-5, no sentido de não ser possível afastar os efeitos da coisa julgada, entendo que
o fato de a classificação fiscal ser a motivação das glosas relativa ao auto e os produtos serem
classificados à alíquota zero, a decisão no citado Mandado de Segurança não lhe beneficia.
f) Dos Créditos De Produtos De Limpeza
Entende-se que o recurso merece provimento neste ponto de modo que a decisão
recorrida merece ser reformada que, diga-se de passagem, manteve a glosa dos créditos
decorrentes de operações registradas sob o CFOP 1.101, o Fisco alegou que não seria admissível
o crédito de produtos de limpeza (ANTIBACTERIAL, MAXJOB MAOS, DRYEXX, TXC-L
BB 75KG), por não se enquadrarem no conceito de MP, PI e ME.
Correta a decisão posto que o imposto discutido nestes autos é o IPI que, diga-se
de passagem, não comporta em sua natureza a abrangência de possibilidade de creditamento
previsto na legislação por exemplo, do PIS e COFINS. A legislação é clara no sentido de
aplicabilidade de desgaste no processo produtivo.
g) Créditos recebidos de filiais.
Não obstante laudo pericial apresentado pela recorrente e o próprio termo de
relatório fiscal emitido pela unidade de origem, entende-se que esta rubrica também não merece
prosperar. Como muito bem observado na decisão recorrida:
O Fisco observou que a fiscalizada recebeu, em transferência, créditos de IPI de outras
filiais, sem amparo na legislação de regência e, portanto, estes créditos foram glosados.
Foi observado que a filial da interessada procedeu à transferência do IPI que incide
sobre os produtos na saída do estabelecimento industrial e não o crédito do IPI relativo
aos insumos adquiridos e empregados na industrialização dos produtos transferidos Os
argumentos apresentados pela interessada são contraditórios e suas razões não seguem
as condições acima elencadas, portanto, não bastam para reverter a glosa efetuada,
vejamos:
Primeiro, não foi demonstrada a equivalência entre a quantidade matériasprimas,
produtos intermediários e material de embalagem, empregados na industrialização dos
produtos e creditado o IPI correspondente, mas creditado o IPI da saída dos produtos
prontos do estabelecimento industrial. Ou seja, a transferência de crédito não foi
referente à aquisição de matéria primas, produtos intermediários e material de
embalagem, mas i simples repasse o IPI debitado na saída.
Segundo, a interessada alegou não se tratar de suspensão de IPI. (Mas afirmou que a
transferência se deveu por conta da IN no 87/89, que se refere a suspensão do artigo 36,
XVII do RIPI/82).
Terceiro, a empresa é optante pelo REFRI, consoante o artigo 58-J da Lei no 10.833, de
2003 (incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008). E, a suspensão do IPI,
prevista no inciso X, art. 43, do RIPI/2010 (artigo 36, XVII do RIPI/82), não se aplica
aos optantes por esse regime especial...
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

h) Dos créditos decorrentes da aquisição de produtos destinados à revenda. ano de
2015.
A decisão recorrida deu provimento a estes itens, posto que devidamente
comprovados, posição esta compartilhada em sede deste voto. Por bem descrever e fundamentar
esta matéria, transcreve-se referida fundamentação, a qual se adota neste ítem:
A impugnante alegou fazer jus ao aproveitamento do crédito de IPI decorrente da
aquisição de produtos acabados destinados à revenda porque está equiparada a industrial na
presente hipótese, por força do que dispõe o artigo 18 da Lei no 13.097, de 19.01.2015, e as
empresas fornecedoras atendem ao disposto nos incisos, I, V e VII do referido artigo.
Também apresentou contrato social da TOTAL DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA., CNPJ: 10.680.422/0001-0, para confirmar fazer parte de seu quadro social,
empresa LEÃO ALIMENTOS LTDA. da qual é coligada:
Tendo em vista que estas empresas e a impugnante atendem ao disposto no art. 18, I e V
, da Lei no 13.097/15, conforme se verifica dos documentos anexos (doc. 16) , é cabível
a manutenção do crédito do imposto nas operações de revenda. Deve-se observar que
referida lei alterou substancialmente a incidência do REFRI. Com relação às outras
empresas nada restou provado, portanto, a glosa deve ser mantida.
Sendo assim, acompanho e mantenho a decisão recorrida.
i-
Dos Créditos Decorrentes das Devoluções de Refrigerantes.
Com a devia vênia, entende-se que a glosa decorrente deste crédito deve ser
mantida, posto que não devidamente individualizados e comprovados os pleitos do contribuinte.
j- Do credito de ipi supostamente utilizado em duplicidade.
Considerando a falta de provas em relação aos créditos vinculados ao Mandado de
Segurança 2000.70.00.031868-3 referentes as compensações da empresa SPAIPA S/A, entende-
se que deve ser mantida a decisão recorrida.
k- Exigência De Multa de Ofício
A multa deve ser mantida. A legislação é claríssima da aplicação da multa, bem
com o recolhimento dos juros e correção monetária sobre a diferença ou totalidade compensada
indevidamente.
Por fim e, de uma forma geral, todas as matérias estão pacificadas nesta corte, as
quais foram todas ventiladas e repetidas em diversos recursos julgados entre as Colendas Turmas
da 3a Seção, com amparo nos Acórdãos nos 3302-006.579 sob relatoria de Gilson Macedo, 3201-
006.668 sob relatoria de Charles Mayer de Castro Souza, 3401005.942 sob o voto vencedor de
Lázaro Antônio Souza Soares e 3201-010.945 do nobre e brilhante Marcio Robson Costa, este
relator acompanha e mantém a decisão de primeira instância e, com a devia vênia, transcreve-se
os fundamentos a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário podem,
excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito
de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
RESPONSABILIDADE
PELA
CLASSIFICAÇÃO
DAS
MERCADORIAS
ADQUIRENTE.
O adquirente das mercadorias é responsável pela correta classificação fiscal das
mesmas, ainda que tenha adquirido de terceiros sob a mesma classificação.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
O fato de o Fisco não haver detectado anteriormente uma suposta infração praticada
pelo contribuinte não pode ser interpretado como um reconhecimento tácito da validade
desta conduta, nem tampouco tomado como uma “prática reiteradamente observada
pelas autoridades administrativas”, que lhe atribua foros de “norma complementar de
lei”.
EXCLUSÃO DE PENALIDADE POR FORÇA DE DECISÕES PROFERIDAS POR
ÓRGÃOS SINGULARES OU COLETIVOS DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Com o advento do Código Tributário Nacional, para que exista a exclusão de penalidade
por força de decisões proferidas por órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa é necessário que lei lhe atribua eficácia normativa, o que não existe.
RFB. COMPETÊNCIA PARA A FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO
CONDICIONADO A CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, a despeito de não possuir ingerência quanto
aos critérios objetivos e subjetivos de competência da SUFRAMA para a concessão dos
incentivos fiscais de sua alçada, pode fiscalizar o fiel cumprimento das condições
delineadas pela citada Superintendência necessárias ao gozo de isenção tributária
condicionada.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KIT PARA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS.
Os denominados "kits ou concentrados para refrigerantes" devem ser classificados
individualmente, nos termos da NESH. (Rel. para Acórdão Cons. Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Acórdão no 3302-006.579, de 26/03/2019).
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.725481/2018-11

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 8182
DF CARF MF
Original